Tribunal: CARF
Processo: 10980.914016/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.914016/2020-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.457 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Assunto
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO
Recorrente
VALMET CELULOSE, PAPEL E ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos
do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de
Oliveira Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Faria e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 107-
001.874, proferido pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
A DRF de Curitiba- PR emitiu o Despacho Decisório no. 2959665 no dia 06 de
novembro de 2020, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 3/7):
“ O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos débitos
declarados, somado ao valor dos pedidos de restituição.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.914016/2020-11
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.457 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914016/2020-11

Valor do crédito em análise: R$ 135.398,53
Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
(...)
A partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto dessa análise, foram
localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte utilização:
(...)
Entretanto, a análise do crédito resultou em reconhecimento inferior ao saldo disponível
do pagamento.
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
39098.26658.070317.1.2.04-5194
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/11/2020.
PRINCIPAL- R$ 93.472,37 MULTA- R$ 18.694,47 JUROS- R$ 13.889,99”.

Posteriormente,
foi
elaborado
o
Parecer
no.
9.062/2020-
EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB no dia 31 de Agosto de 2020, cujo teor transcrevo
em síntese (e-fls. 8/14):
“Relatório
Trata-se da análise do direito creditório demonstrado no pedido eletrônico de restituição
(PER/DCOMP) no 39038.26658.070317.1.2.04-5194, no valor original de R$ 67.699,26,
oriundo de suposto pagamento a maior de DARF, código de receita 0422- IRRF sobre
royalties e assistência técnica pagos a residentes ou domiciliados no exterior-, arrecadado
em 02/10/2014, relativo ao período de apuração (PA) 02/10/2014.
(...)
Conclusão
19. Diante do exposto, conclui-se que as remessas à empresa estabelecida na Finlândia,
pagas em contrapartida pelo uso ou pela concessão do uso de programas de computador,
estão sujeitas à incidência de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte. Além disso o valor
de R$ 67.699,26 (objeto do pleito em análise) encontra-se declarado na
DIRF/retificadora/aceita de 2014, não restando, portanto, crédito disponível para
aproveitamento pelo interessado.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.457 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914016/2020-11

20. Dessa forma, nos termos dos arts. 98, 100, 142 e 165 da Lei no. 5.172, de 25 de
outubro de 1966; do art. 2o da Lei no 9.609, de 19 de fevereiro de 1998; do Decreto no
2.465, de 19 de janeiro de 1998; do art. 710 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de
1999; do art. 767 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2019; da Instrução
Normativa RFB no. 1.717, de 17 de julho de 2017; da Solução de Consulta
SRRF/6RF/DISIT no 52, de 09 de maio de 2007; da Solução de Divergência no. 4, de 13
de maio de 2016; da Solução de Consulta Cosit no 109, de 2 de agosto de 2016; da
Solução de Consulta Cosit no 442, de 18 de setembro de 2017; e, da Solução de Consulta
Cosit no 146, de 17 de abril de 2019, NÃO RECONHEÇO o direito creditório pleiteado
no PER/DCOMP no 39098.26658.070317.1.2.04-5194”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que no dia 12 de novembro de 2020 foi intimada do
Despacho Decisório que não reconheceu o crédito pleiteado no PER no
39098.26658.070317.1.2.04-5194 e que não homologou a compensação declarada na DCOMP
no. 22887.35277.250118.1.3.04-9016, por meio da qual a mesma pretendia compensar débitos
com crédito de pagamento indevido de IRRF (Royalties) relativo a competência de 02/10/2014.
Asseverou que em 2012, a mesma contratou serviços técnico do exterior
relacionado a consultoria, computação, treinamento entre outros e sobre os pagamentos
realizados para contratação recolheu IRRF- Royalties (código 0422).
Informou que recolheu para a competência em análise (02/10/2014), o DARF no
valor de R$ 90.128,68 e na época dos fatos foi declarado o pagamento na DIRF e na DCTF
correspondente, bem como foi contabilizado corretamente na sua escrita fiscal (ECD).
Aduziu que em 2007, verificou que grande parte dos recolhimentos de IRRF-
Royalties sobre os serviços técnicos importados do exterior eram indevidos, vez que os serviços
são provenientes de países com os quais o Brasil possui acordos para evitar a Dupla Tributação,
pelo que não a incidência do IRRF (0422-01).
Pontuou que foi refeita a apuração e foi identificado que para a competência em
análise (02/10/2014), o débito devido era de R$ 22.429,42 e que foi vinculado o DARF no valor
de R$ 90.128,68.
Sustentou que após a referida apuração, a diferença entre o pagamento do DARF
no valor de R$ 90.128,68 e o valor efetivamente devido de R$ 22.429,42, se transformou em
crédito de pagamento indevido no montante total de R$ 67.699,26.
Destacou que realizou a retificação da DCTF e apresentou o PER, no qual
pleiteou a restituição do IRRF- Royalties (código 0422) e em seguida transmitiu DCOMP.
Ponderou que por equívoco na época do recálculo realizou apenas a retificação da
DCTF, permanecendo com a DIRF lançada originalmente e que os equívocos de preenchimento
da DIRF configuram erros meramente formais que em nada alteram o direito ao crédito.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.457 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914016/2020-11

Salientou que os serviços contratados pela mesma, são serviços técnicos que não
implicam a transferência de tecnologia e que não é necessário a retenção do imposto de renda
pela empresa contratante dos serviços situada no Brasil.
Pleiteou que seja provida a manifestação de inconformidade e que seja reformado
o Despacho Decisório impugnado para deferir integralmente o pedido de ressarcimento do PER
no 39098.26658.070317.1.2.04-5194 e que seja reconhecida a suficiência do crédito e
homologadas as compensações vinculadas ao processo administrativo.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 107-001.874- DRJ07

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 223/237).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 243/390):
“ILMOS. CONSELHEIROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS- CARF
Processo Administrativo Fiscal no 10980.914016/2020-11
Despacho Decisório no. 2959665
Pagamento a maior de IRRF (Royalties)- 02/10/2014
VALMET CELULOSE, PAPEL E ENERGIA LTDA., já qualificada nos autos,
vem, respeitosamente e tempestivamente à presença de V. Sas., por seus
procuradores ao final assinados, com fundamento no art. 74, § 10, da Lei
9.430/96 e no art. 33 do Decreto- Lei 70.235/72, interpor o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO
em face do acórdão no 107-001.874, com fulcro no art. 33 do Decreto no
70.235/72, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor.
TEMPESTIVIDADE
A Recorrente foi cientificada do acórdão em 21/07/2023. Portanto, o início do
prazo de 30 dias para interposição do recurso voluntário, ocorreu em
22/07/2023 e vencerá em 21/08/2023, sendo tempestiva, portanto, sua
interposição.
FATOS
A Recorrente foi intimada do despacho decisório no 2959665 que não
reconheceu o crédito pleiteado no PER no 39098.26658.070317.1.2.04-5194 e
não homologou integralmente a(s) compensação(oes) declarada(s) na(s)
DCOMP(s) no 22887.35277.250118.1.3.04-9016, por meio da qual se pretendeu
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.457 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914016/2020-11

compensar débitos com crédito de pagamento indevido de IRRF (Royalties),
referente à competência de 02/10/2014.
Apresentada Manifestação de Inconformidade, sobreveio acórdão proferido pela
08a Turma da DRJ07, julgando integralmente improcedente a defesa
apresentada pela Recorrente.
Contudo, conforme será demonstrado a seguir, o acórdão recorrido deve ser
reformado, com a integral confirmação do crédito pleiteado pela Recorrente.
MÉRITO- RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO
3.1. DO RECOLHIMENTO INDEVIDO DE IRRF- SUFICIÊNCIA DO
CRÉDITO PARA A HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO
Antes de adentrar nas razões de reforma do acórdão recorrido, a Recorrente
passa a tecer breves considerações sobre a origem e a suficiência dos créditos
pleiteados por homologação da compensação.
Pois bem. A Recorrente é sociedade empresária que atua preponderantemente
na fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel
e papelão, artefatos, peças e acessórios.
Na consecução de seu objeto social, contrata alguns serviços do exterior
relacionados a consultoria, computação, treinamento, entre outros. Em 2013, a
Recorrente contratou referidos serviços e, sobre os pagamentos realizados para
contratação, recolheu IRRF- Royalties (código 0422).
Para a competência em análise (02/10/2104), foi recolhido o DARF (R$
90.128,68). À época o pagamento foi declarado na DIRF e na DCTF
correspondente, bem como foi corretamente contabilizado na sua escrita fiscal
(ECD).
Ocorre que, em 2017, a Recorrente verificou que grande parte dos
recolhimentos de IRRF- Royalties sobre os serviços técnicos importados do
exterior eram indevidos, haja vista que os serviços são provenientes de países,
com os quais o Brasil possui Acordos para evitar Dupla Tributação (ADT’S),
pelo que não há a incidência do IRRF (0422-01).
Assim, a Recorrente refez a apuração e identificou que, para a competência em
análise (02/10/2014), o débito devido era de R$ 22.429,42, para o qual vinculou
a DARF (R$ 90.128,68- Doc. 03 da MI).
A Recorrente então realizou a retificação da DCTF e apresentou o PER em tela,
no qual pleiteou a restituição do IRRF- Royalties (cód. 0422), e, em seguida,
transmitiu a(s) DCOMP(s) ora tratada(s).
Não há dúvidas, portanto, de que a Recorrente possui um crédito de R$
67.699,26, valor superior ao pleiteado no PER, conforme inclusive foi
reconhecido pelo próprio despacho decisório (Doc. 01 da MI).
Confira-se a informação corretamente lançada na DCTF retificadora (Doc. 03
da MI).
Contudo, em que pese a retificação da DCTF, bem como a existência do crédito,
a DRJ por meio do acórdão recorrido deixou de reconhecer o crédito e
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.457 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914016/2020-11

homologar a compensação pleiteada, sob o fundamento de que “me alinho ao
entendimento da Autoridade Fiscal, para considerar que o pagamento em tela se
deu a título de royalties em contrapartida pelo uso ou pela concessão do uso de
computador, por isso estão sujeitos à incidência de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte à alíquota de 10% sobre os valores remetidos”.
No entanto, os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido não são
suficientes para justificar a manutenção da glosa realizada. É o que se passa a
demonstrar.
3.2
DA
TRADUÇÃO
JURAMENTADA
DAS
INVOICES
QUE
COMPROVAM A ASSUNÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO
O acórdão recorrido deixou de analisar a suficiência do direito creditório
comprovado, por meio das invoices, sob o entendimento de que essas não foram
acompanhadas de tradução juramentada, nos termos do art. 224 do Código
Civil.
Primeiramente, cumpre destacar que em sua Manifestação de Inconformidade a
Recorrente realizou a tradução simples dos referidos documentos (Doc. 04 da
MI), os quais foram analisados apenas superficialmente pela DRJ.
No entanto, para que não restem dúvidas sobre o direito creditório aqui
pleiteado, cumpre destacar que a Recorrente efetuou a tradução juramentada das
invoices, em atendimento ao disposto no art. 224 do Código Civil (Doc. 01).
(...)
Logo, o Fisco deverá analisar todos os documentos juntados pelo contribuinte,
independentemente do momento processual em que apresentados. Neste
sentido, veja-se o entendimento pacífico deste CARF:
(...)
Ante o exposto, requer sejam analisados os documentos apresentados no
presente Recurso Voluntário, em conjunto com os fundamentos e documentos já
apresentados anteriormente nos presentes autos, para o fim de comprovação da
existência e validade do crédito pleiteado pela Recorrente.
3.3. DA RETIFICAÇÃO DA DIRF PARA RECONHECIMENTO DO
DIREITO CREDITÓRIO- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL Conforme demonstrado pela Recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade, na DIRF analisada pela autoridade fiscal, o valor declarado
para o débito de IRRF para a competência de 02/10/2014 consta com sendo de
R$ 90.128,68, por mero equívoco formal da Recorrente (Doc. 06 da MI).
Conforme tratado, após nova apuração realizada pela Recorrente, o valor devido
a título de IRRF foi de R$ 22.429,42. Por um equívoco, à época do recálculo foi
realizada corretamente apenas a retificação da DCTF, permanecendo a DIRF tal
como lançada originalmente.
Contudo, os equívocos de preenchimento da DIRF configuram erros meramente
formais que em nada alteram o direito ao crédito. Veja-se que o débito para o
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.457 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914016/2020-11

qual deve ser alocado o pagamento do DARF é aquele informado na DCTF,
uma vez que a DIRF possui caráter meramente informativo e a DCTF “é
confissão de dívida”.
O fato é que ainda que a Recorrente tenha cometido erro de preenchimento da
DIRF, esta poderia no máximo sofrer a aplicação de multa por descumprimento
de obrigação acessória. Ora, deve prevalecer o princípio da verdade material.
(...)
Dito isso, e para que não restem dúvidas acerca do direito creditório ora
pleiteado, passa-se a demonstrar a não incidência do IRRF sobre os serviços
técnicos contratados pela Recorrente.
3.4. DA NÃO INCIDÊNCIA DO IRRF SOBRE SERVIÇOS TÉCNICOS-
ACORDOS PARA EVITAR DUPLA TRIBUTAÇÃO
Restou consignado no acórdão recorrido que “considerando que não há provas
de que o pagamento se refira a serviços profissionais, como alegado pelo
contribuinte, me alinho ao entendimento da Autoridade Fiscal, para considerar
que o pagamento em tela se deu a título de royalties em contrapartida pelo uso
ou pela concessão do uso de programas de computador, por isso estão sujeitas à
incidência de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte à alíquota de 10% sobre
os valores remetidos, conforme Solução de Divergência no 4, emitida pela
Coordenação- Geral de Tributação em 13/05/2016, a qual corrobora a Solução
de Consulta SRRF/6RF/DISIT no 52/2007”.
No entanto, tal entendimento não merece prosperar, vez que não incide IRRF
sobre os serviços contratados pela Recorrente. É o que se passa a demonstrar.
Pois bem. A Recorrente contrata alguns serviços do exterior relacionados a
consultoria, computação, treinamento, entre outros. Entre o período de 2012 e
2015, a Recorrente contratou referidos serviços e, sobre os pagamentos
realizados para contratação, recolheu IRRF- Royalties (código 0422).
A Recorrente realizou pagamentos/ remessas para empresas no exterior,
adotando o procedimento de efetuar a retenção do imposto de renda sobre os
pagamentos, relativos aos seguintes serviços:
a) Serviços de Consultoria;
b) Serviços de Informática/TI; e
c) Serviços Administrativos.
Contudo, ao revisar os pagamentos efetuados, a Recorrente verificou que
efetuou pagamentos para empresas situadas na Finlândia, Suécia e França,
conforme quadro demonstrativo abaixo:
(...)
Pois bem. De acordo com a Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda celebrada entre
Brasil e Suécia (Decreto no 77.053/1976), os lucros de uma empresa devem ser
tributados no país em que a empresa está situada, a não ser que a empresa
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.457 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914016/2020-11

exerça sua atividade no outro Estado Contratante por meio de um
estabelecimento permanente (artigo 7, item 1, da Convenção Brasil/ Suécia).
A mesma redação consta nas Convenções entre Brasil/ Finlândia (Decreto no
2.465/1998) e Brasil/ França (Decreto no 70.506/1972).
Inicialmente, a interpretação do fisco federal sobre este dispositivo era no
sentido de que a prestação de serviços deveria ser enquadrada no artigo 22
(Rendimentos não expressamente mencionados) da Convenção Brasil/ Suécia,
fazendo com que o rendimento devesse ser tributado em ambos os Estados
contratantes.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em 2012, entendeu que o rendimento
dos serviços não pode ser tributado pelo Brasil, uma vez que para esse tipo de
rendimento deve ser aplicado o artigo 7o dos acordos internacionais para evitar a
dupla tributação, devendo apenas ser tributado no Estado de destino desse
rendimento, conforme disposto abaixo:
(...)
Dessa forma, em consonância com o exposto no julgado acima, o rendimento
deveria ser tributado somente no estado de destino, não devendo ser tributado
no Brasil.
Após essa decisão, em 2013, a PGFN reconheceu o enquadramento das
remessas ao exterior decorrentes de contrato de prestação de serviços de
assistência técnica e de serviços técnicos sem transferência de tecnologia no
artigo 7o das Convenções para evitar a dupla tributação, afastando a incidência
de IRRF, salvo se as convenções determinarem que esses rendimentos sejam
tratados como royalties (artigo 12 das Convenções com Suécia, França e
Finlândia). Nesse sentido:
(...)
Ratificando esse entendimento, a RFB, em 2014, publicou o Ato Declaratório
Interpretativo no 05/2014, dispondo acerca da ordem de interpretação da norma
tributária aplicável no momento da análise da incidência de IRRF nas remessas
ao exterior:
(...)
Assim, com base no exposto acima, conclui-se que o IRRF é devido, exceto se:
1 O ADT não equipara serviços técnicos e de assistência técnica a royalties;
2 Não existir estabelecimento permanente do prestador de serviços estrangeiros
no Brasil.
Ainda, o inciso II do presente ADI prevê a não retenção no caso de profissões
independentes ou de serviços profissionais ou pessoas independentes quando o
acordo ou convenção não prever sua tributação. Nessas situações, o Artigo 7
dos ADT’s seria aplicável, afastando a incidência de IRRF nas remessas ao
exterior para pagamento de tais serviços.
Neste sentido, pode-se observar, pela leitura do artigo 12 dos ADT’s que não há
qualquer equiparação de serviços técnicos a royalties:
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.457 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914016/2020-11

(...)
Em julgado mais recente, o STJ reconheceu novamente a não incidência do
IRRF sobre valores recebidos por empresa estrangeira prestadora de serviços, se
esta não possuir estabelecimento permanente no Brasil, nos termos do REsp no
1.272.897/PE:
(...)
Desta forma, cabe analisar se os serviços contratados pela Recorrente implicam
na transferência de tecnologia, de tal forma que, se não ocorrer a transferência
de tecnologia, não será devida a retenção do imposto pela fonte pagadora
situada no Brasil.
3.5. DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA RECORRENTE- SERVIÇOS
TÉCNICOS SEM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
O artigo 211 da Lei no 9.279/96 prevê que o Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI) é o responsável pelo registro de contratos que impliquem a
transferência de tecnologia para produzirem efeitos em relação a terceiros,
conforme destacamos abaixo:
(...)
Desta forma, o INPI regulamentou o disposto no artigo acima por meio da
publicação da Resolução no 156/2015, que dispõe sobre os serviços de
assistência técnica dispensados de averbação pela Diretoria de Contratos,
Indicações Geográficas e Registros- DICIG, por não implicarem em
transferência de tecnologia, nos seguintes termos.
Assim, tendo em vista a natureza dos serviços contratados pela Recorrente,
estes não implicam na transferência de tecnologia, de forma que são
classificados da seguinte forma com os serviços abaixo relacionados:
(...)
Para comprovação das naturezas dos serviços contratados, a Recorrente em
resposta ao Termo de Intimação no 1.242/2020 relacionou as invoices relativas
aos serviços contratados do exterior.
Destaca-se que os serviços prestados pela Recorrente não decorrem da
“exploração de direitos autorais de programas de computador”, mas são, de fato,
serviços técnicos.
Conforme se evidencia nas invoices e documentos correspondentes (Doc. 01)
não há apenas a contratação da licença de software, mas também a contratação
do suporte, ou seja, do serviço técnico da informática.
Assim, no presente caso, não se trata apenas de contrato de licença de uso de
software no qual o licenciante transmite informações tecnológicas previamente
existentes por meio de cessão de direitos, sem a interferência do licenciante na
aplicação tecnológica ou garantia de resultado.
Pelo contrário, há uma prestação de serviços com o objetivo de execução de
serviços de conteúdo técnico especializado por parte do prestador, o qual utiliza
conhecimentos técnicos para aplicação ao caso concreto. No caso, o serviço de
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.457 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914016/2020-11

assistência técnica de informática é contratado justamente para que a Recorrente
pudesse ter esse suporte especializado por parte de seus prestadores.
Não há a disponibilização ou autorização de exploração da tecnologia pela
Recorrente, pois somente o prestador possui os conhecimentos técnicos e,
portanto, é ele que presta esse suporte à Recorrente. Não obstante neste contrato
os serviços tenham conteúdo técnico especializado, não há transferência de
tecnologia.
Isso porque os contratos de “assistência técnica e os serviços técnicos”, são
aqueles cuja prestação de serviços não tem natureza autônoma e independente,
mas complementar ou acessória de outra operação, prevista no mesmo contrato
ou em separado. E isto porque nestes casos a transmissão da informação não se
esgota na simples cessão de direitos, mas exige complementarmente uma
atividade continuada de prestação de serviços, permanente ou periódicos, pela
qual a informação tecnológica seja plenamente colocada à disposição do
cessionário.
É o que ocorre no presente caso, já que é disponibilizado uma tecnologia para a
Recorrente da qual somente o prestador tem o conhecimento técnico para que os
serviços continuem sendo prestados, Assim, por meio de manutenções
periódicas por parte do prestador, é que a Recorrente pode continuar a ter acesso
a essas tecnologias. Não por outra razão foram contratados os serviços de
suporte, conforme demonstrado acima.
Ou seja, além dos direitos sobre softwares, são contratados serviços referentes a
Infraestrutura de TI, tais como gerenciamento de servidores, telecomunicações,
dentre outros. Estão englobados nas invoices os serviços administrativos,
denominados como “Serviços Free”, nas invoices, os quais englobam a
prestação de serviços de Recursos Humanos, Marketing e Comunicação,
Estratégia e Desenvolvimento Operacional, Finanças, Tesouraria, Fiscal e
Jurídica pela matriz da empresa na Finlândia, o que mais uma vez demonstra a
natureza técnica dos serviços.
Por fim, também estão englobados os serviços de consultoria que se resumem
na divulgação de listas dos contratos de Serviços de Assistência Técnica e
Científica, serviços de reparo, conserto, ajuste, calibração, revisão, inspeção,
reforma e recuperação prestados em equipamentos ou máquinas, serviços de
supervisão de montagem, montagem, desmontagem, instalação e início de
operação prestados em equipamentos ou máquinas. Ou seja, também são
serviços essencialmente técnicos!
Ora, no presente caso, o objetivo principal dos contratos firmados entre a
Recorrente e os seus prestadores é a prestação de um serviço técnico para
aplicação da tecnologia, sem a transferência da mesma!
Nesse sentido, observam-se os ensinamentos de Alberto Xavier:
(...)
Dessa forma, diante de todo o exposto, resta claro que os referidos serviços
contratados pela Recorrente são serviços técnicos que não implicam na
transferência de tecnologia, e, de tal forma, não é necessária a retenção do
imposto de renda pela empresa contratante dos serviços situada no Brasil.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.457 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914016/2020-11

3.6. DA ASSUNÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO DO IRRF
Para demonstrar a assunção do encargo financeiro, a Recorrente anexa à
presente defesa as traduções juramentadas das invoices (Doc. 04 da
Impugnação), conforme exposto no tópico 2.2, relativas aos serviços
contratados do exterior, cujo IRRF foi recolhido indevidamente (Doc. 01).
Note-se que valores remetidos ao exterior foram líquidos e correspondem ao
valor integral pago em contrapartida dos serviços contratados, portanto,
comprova-se que não houve retenção e desconto do IRRF, tendo sido o encargo
integralmente assumido pela Recorrente, razão pela qual não há necessidade de
obter autorização para restituição do montante pago indevidamente.
PEDIDO
Diante do exposto, requer dignem-se V. Sas, a dar integral provimento ao
recurso voluntário para reformar o acórdão recorrido e confirmar integralmente
o crédito pleiteado no PER no 39098.26658.070317.1.2.04-5194, e homologar a
compensação declarada na DCOMP no 22887.35277.250118.1.3.04-9016.
Termos em que, pede deferimento,
Curitiba, 25 de julho de 2023”.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
A Recorrente discorda do acórdão de piso sob o argumento de que tem direito ao
reconhecimento do direito creditório integral relativo ao pagamento indevido de IRRF
(Royalties-código 0422) recolhido em 02/10/2014, para que sejam homologadas a restituição e a
compensação ao mesmo vinculadas.

Do Direito Creditório Pleiteado

Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1003-000.457 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914016/2020-11

Conforme mencionado no relatório, a matéria em debate nos autos refere-se ao
não reconhecimento do direito creditório pleiteado no PER no. 39098.26658.070317.1.2.04-5194
e da homologação parcial da compensação declarada na DCOMP no.
22887.35277.250118.1.3.04-9016, por meio da qual a mesma pretendia compensar débitos com
crédito de pagamento indevido de IRRF (Royalties) relativo a competência de 02/10/2014.

Do Imposto de Renda Retido na Fonte Indevidamente

Em suas razões recursais, a Contribuinte requereu a reforma da decisão no ponto
de que trata do crédito de IRRF pago indevidamente por serviços técnicos prestados por empresa
estabelecida no exterior, sem transferência de tecnologia.
Quanto a este ponto, passo a análise da glosa efetuada pela DRJ referente ao
imposto de renda retido na fonte pago pela contribuinte por serviço contratado de empresa no
exterior.
Cabe destacar, que o acórdão recorrido foi fundamentado no fato de que não é
possível identificar a maioria dos itens listados na invoice de no 639/100/430975, posto que
discriminados através de siglas e códigos e por não ter sido cumprida a obrigatoriedade formal
quanto à tradução juramentada para a língua portuguesa dos documentos apresentados pela
Contribuinte para o obtenção do direito creditório pleiteado.
No entanto, verifico que o recurso voluntário sob exame foi instruído com a
tradução juramentada das invoices comprobatórias dos pagamentos pelos serviços prestados por
empresa situada no exterior (e-fls. 260/390).
Deve se esclarecer que sobre a apresentação da prova documental em momento
processual posterior, deve ser possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Isso em obediência à verdade material que deve pautar os processos
administrativos e da formalidade moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei
9.784/99, a contribuinte tem a possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa
mesmo após a manifestação de inconformidade.
Assim, o julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação
da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo com
base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que
apresentados em sede recursal.
Desta feita, em análise dos documentos colacionados em sede recursal, vislumbro
que há elementos concretos que indicam o pagamento de tributo relativo a prestação de serviços
técnicos por empresa estabelecida no exterior, viabilizando o exame quanto a certeza e a liquidez
dos valores efetivamente pagos indevidamente conforme alega a Recorrente, a título de imposto
de renda retido na fonte.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1003-000.457 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914016/2020-11

Outrossim, como a Contribuinte cumpriu com a obrigatoriedade formal de
apresentação de documentos com tradução juramentada, deve ser analisado o direito creditório
pleiteado.
Neste sentido dispõe a Solução de Consulta Interna COSIT no 21 de 20 de Julho
de 2004, cujo teor segue abaixo:
“SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 21, DE 20 DE JULHO DE 2004
ASSUNTO: Obrigatoriedade de tradução juramentada de documentos obtidos no exterior,
escritos em idioma estrangeiro, na instrução de processo administrativo fiscal.
EMENTA: Para ter validade no processo administrativo fiscal, a prova obtida no exterior,
em idioma estrangeiro, deve ser traduzida para o português por tradutor juramentado, seja
ela produzido pelo sujeito passivo ou por agente da administração tributária.
DISPOSITIVO LEGAIS: art. 157 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973; art. 224 da
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 18 do Decreto no 13.609, de 21 de outubro de
1943.”
Isto posto, em observância ao disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/72, voto
em converter o julgamento na realização de diligência a fim de que:
1) a Unidade de Origem, analise os documentos constantes dos autos, bem como
as invoices colacionadas em sede recursal (e-fls. 260/390), a fim de verificar se o crédito objeto
das razões recursais da Contribuinte é líquido e certo;
2) havendo a constatação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado que seja proferido parecer circunstanciado e realizada a restituição e a
compensação, se possível, em relação o PER e a DCOMP discutidas nos autos.
Por fim, destaco que, em razão do princípio da ampla defesa, que seja o
contribuinte intimado do resultado da diligência para, querendo, manifestar-se sobre os
resultados alcançados.
Após que os autos retornem ao CARF para a continuidade de julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado.

Fl. 405
DF CARF MF
Original